Tribunal: TJDFT
Processo: 0716220-08.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716220-08.2024.8.07.0006 RECORRENTE: MARIA JERUSA DA SILVA RECORRIDOS: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO PAN S.A., PARANÁ BANCO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., CLICKBANK LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PLANO DE PAGAMENTO. REQUISITOS. NÃO ATENDIDOS. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. LEI No 14.181/2021. SENTENÇA MANTIDA. 1. O processo de repactuação de dívidas é medida concebida pelo legislador para auxiliar o particular, pessoa natural, a superar situação de exclusão social decorrente de crise econômico-financeira, sem comprometer o mínimo existencial. Para tanto, deve atender aos requisitos estabelecidos no art. 104-A do CDC, que inclui a apresentação de plano de pagamento das dívidas. 2. Para que o plano de pagamento apresentado durante a audiência de conciliação possa se mostrar metódico, sistemático, organizado, digno de atenção e nota, minimamente apto a provocar o interesse nos credores, deve conter proposta razoável, que demonstre, explicitamente, dentre outras, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor; que garanta, no mínimo, o pagamento do principal dos débitos, corrigidos monetariamente por índices oficiais de preço; e, que possa ser quitado no prazo máximo de 5 (cinco) anos, ou, mais precisamente, 60 (sessenta) meses. 3. O simples requerimento do consumidor no sentido de limitar os descontos a 30% (trinta por cento) de sua renda líquida, com parcelas iguais e sucessivas a serem pagas em 145 (cento e quarenta e cinco) meses, ou seja, em mais de 12 (doze) anos, não atende a exigência legal quanto à necessidade de plano de pagamento, o qual constitui condição de procedibilidade do procedimento de repactuação de dívidas. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A recorrente alega violação aos artigos 104-A e 104-B, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que foi desrespeitado o procedimento previsto na Lei de Superendividamento (Lei 14.181/21). Sustenta que o feito de origem foi julgado antecipadamente, sem a realização da audiência de conciliação, impedindo que os recorridos analisassem o plano voluntário de pagamento por ela apresentado. Afirma que, na condição de superendividada — com comprometimento superior a 48% (quarenta e oito por cento) de seus rendimentos —, ajuizou a demanda visando à reunião de seus credores para apresentar proposta voluntária de pagamento e, em caso de insucesso, obter a fixação de plano compulsório por perito nomeado, o que não ocorreu em razão da inobservância do rito legal. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados de diversas cortes estaduais. A parte recorrida BANCO DAYCOVAL S/A requer que as publicações sejam direcionadas exclusivamente ao advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 73308233). Por sua vez, a parte recorrida COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. solicita que as intimações sejam encaminhadas unicamente ao advogado RAPHAEL V. MONTE CARMELO, OAB/RJ 226.917 (ID 73444012). Já a parte recorrida CREFISA S/A pleiteia que as comunicações processuais sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125, OAB/MT 8194-A, OAB/GO 31.757-A e OAB/TO 4.562-A (ID 73604023). De igual modo, a parte recorrida BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. solicita que as publicações sejam destinadas apenas ao advogado BLAS GOMM FILHO, OAB/PR 4.919 (ID 73663687). Por fim, a parte recorrida BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. requer que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH, OAB/RS 18.673 (ID 73767159). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 104-A e 104-B, ambos do CDC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva conforme requerido nos IDs 73308233, 73444012, 73604023, 73663687 e 73767159. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021